Tribunal: TJSP
Processo: 0002397-26.2012.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Prestação de contas. Segunda fase. Associação. Dever afeto a ex-presidente. Sentença que julgou as contas, não reconhecidos créditos devidos de parte a parte. Perícia, na qual se embasou a sentença, que analisou os documentos juntados aos autos e reconheceu que as contas foram prestadas, posto que de forma incompleta. Perito que porém ressalvou a necessidade ainda de as partes indicarem, diante

Ementa:
Prestação de contas. Segunda fase. Associação. Dever afeto a ex-presidente. Sentença que julgou as contas, não reconhecidos créditos devidos de parte a parte. Perícia, na qual se embasou a sentença, que analisou os documentos juntados aos autos e reconheceu que as contas foram prestadas, posto que de forma incompleta. Perito que porém ressalvou a necessidade ainda de as partes indicarem, diante de seu levantamento e o quanto ainda se pudesse considerar pendente, os valores que entendiam devidos, fazendo os devidos esclarecimentos. Autora, que agora recorre, permaneceu silente, nada requerendo a título de esclarecimentos e, inclusive, aduzindo na apelação que concorda com as conclusões do expert. Ademais, sequer discriminados no apelo, de forma suficiente, quais os esclarecimentos ainda pendentes. Dever que é do autor de, não prestadas contas pelo réu, apresentar as que entender devidas, com forme o art. 550, par. 5o do CPC. Indevida, portanto, a remessa dos autos à origem para que o réu preste esclarecimentos. Sentença mantida. Recurso desprovido.